Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO. ENVIO PARA ENDEREÇO CADASTRADO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. VALIDADE.

1. A penalidade de suspensão do direito de dirigir deve ser aplicada mediante decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator o amplo direito de defesa (art. 265, do CTB).

2. Comprovado nos autos que a notificação pessoal foi enviada para o endereço cadastrado no órgão de trânsito, é de ser considerada válida.

3. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido.